Tribunal: TJMT
Processo: 1062607-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062607-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA - CPF: 063.361.621-41 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se o consumidor confessou ser o titular da UC discutida nestes autos, quando formalizou reclamação junto ao PROCON,
resta comprovado à existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso da Promovente improvido e recurso da Promovida provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1062607-80.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Joao Batista Ferreira da Costa

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Joao Batista Ferreira da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se o consumidor confessou ser o titular da UC discutida nestes autos, quando formalizou reclamação junto ao PROCON,
resta comprovado à existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso da Promovente improvido e recurso da Promovida provido.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por

JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para
DECLARAR
a inexistência do débito inscrito nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito que gerou negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos”.

O Reclamante, ora Promovente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$233,31, vencido em 11/05/2020, uma vez que desconhece a origem da dívida. Em suas razões recursais, visa à majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Em contrapartida, a parte Reclamada, ora Promovida, em suas razões recursais, sustenta que o Reclamante é titular da unidade consumidora cadastrada sob n.o 6/208144-6, localizada na Rua nove a, s/n, quadra 11A, lote 07, Bairro: Jardim vitória, Cuiabá/MT, sendo que a fatura questionada decorre do consumo de energia elétrica registrado no respectivo aparelho medidor, a qual, até a presente data, está pendente de pagamento. Para comprovar suas alegações, acostou cópia de uma declaração/RECURSO apresentado pelo autor perante a requerida, juntamente com o contrato de locação do imóvel em que está localizada a UC, além de RG e CPF, bem como cópia da reclamação realizada pelo autor junto ao PROCON.

Da análise dos autos, verifico que a Reclamada juntou a ficha cadastral da unidade consumidora, cópia de uma declaração/RECURSO apresentado pelo autor perante a requerida, juntamente com o contrato de locação do imóvel em que está localizada a UC, além de RG e CPF, bem como cópia da reclamação administrativa realizada pelo autor junto ao PROCON.

Em que pese à declaração não estar assinada pelo autor, verifico que foi juntada a cópia da reclamação administrativa realizada pelo autor junto ao PROCON, onde consta a seguinte descrição dos fatos:

De acordo com a descrição dos fatos acima, o Promovente afirma residir no imóvel onde está instalada a UC no6/208144-6, ou seja, exatamente a mesma UC que a Promovida alega pertencer ao autor e que possui débitos em aberto.

Somado a tais fatos, verifico que os dados da residência do consumidor constante na reclamação no PROCON, confere com os dados de instalação da UC o 6/208144-6.

Pelos motivos acima expostos, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Desta forma, restou evidenciado que é infundada a alegação do Autor, ao afirmar na inicial, que o débito em questão é indevido.

Ante ao exposto
, conheço ambos os recursos
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA PROMOVIDA
e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial. E, em consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE
e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023